Tribunal: STF
Processo: ARE 1551270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS (TLE). APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MANIFESTO PREJUÍZO. DECADÊNCIA DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA PELA EXECUTADA. BASE DE CÁLCULO LEGAL PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. MULTA COMINADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1.Trata-se de Apelação interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA) no bojo dos Embargos à Execução que opôs em desfavor do MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, atacando Sentença proferida no Id. 5201658 pelo Juízo da Vara Cível da comarca de Ibotirama que julgou totalmente improcedente os pedidos da Exordial, examinando o mérito.



    2.Inicialmente, argui a Apelante a preliminar de nulidade da sentença recorrida, com o retorno dos autos à instância originária, a fim de que sejam decididas as questões pendentes lançadas pela COELBA e reiniciada a fase de produção das provas solicitadas pelas partes, precipuamente sob o argumento de que os Embargos Declaratórios apresentados no Id. 5201622, consoante aduz a Apelante, não foram julgados pelo Juízo a quo.



    3.Inobstante os Embargos Declaratórios opostos no Id. 5201622, consoante aduz a Apelante, não foram julgados pelo Juízo a quo no momento oportuno, vez que o Juiz se manifestou sobre o mesmo na sentença de mérito, o fato não configurou cerceamento de defesa, isto porque a matéria impugnada fora relativa à ausência de decisão de saneamento, e embora o art. 357, do CPC, preveja o saneamento do processo, a sua ausência só acarreta a nulidade se demonstrada a ocorrência de prejuízo à parte interessada (art. 249, § 1º, do CPC), o que não ocorreu no presente caso.



    4.Ademais, a Apelante não elenca quais questões deveriam ter sido saneadas antes do prosseguimento da instrução, apenas se limita a atestar a ausência da supracitada organização processual com a decisão de saneamento e a precipitada determinação de prova pericial.



    5.Portanto, notadamente a produção da perícia não trouxe a Embargante nenhum prejuízo aparente, haja vista que obteve prazo para apresentar quesitos e assistente técnico para acompanhar o trabalho do expert do Juízo, quando da interposição dos aclaratórios face ao Despacho que determinou a produção de prova técnica.



    6.Registre-se que a Coelba veio aos autos na petição de Id.5201653 tendo a oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial produzido, porém preferiu tecer argumentos sobre os aclaratórios que, até aquele momento, o Juiz ainda não havia enfrentado, requerendo a suspensão das diligências relacionadas a produção pericial que já havia sido produzida.



    7.Com efeito, na sentença (Id. 5201658), o Magistrado enfrentou os Embargos de Declaração de Id.5201622 não o conhecendo ao argumento que se trata de recurso protelatório, outrossim, que ataca pronunciamento sem cunho decisório.



    8.No que concerne a irresignação da Coelba quanto a decadência, o argumento não merece prosperar, já que, em que pese a Apelante invocar a incidência da norma constante do art. 150, §4° do CTN, a previsão legal que se amolda ao caso concreto é a do art. 173, Inciso I do CTN, vez que trata-se de ausência de recolhimento.



    9. In Casu, como o tributo cobrado se refere ao exercício de 2011, o termo a quo do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, em 2012, e sendo a Executada notificada acerca da lavratura do auto de infração em dezembro de 2016 (Id.5201585), não havia transcorrido o quinquênio legal concernente aos valores lançados cujo fato gerador ocorreu em 2011.



    10.Quanto ao mérito, no caso vertente, em que pesem os argumentos da Recorrente, verifica-se que o título exequendo atende a todos os requisitos estabelecidos na Lei, havendo fundamentação legal em que se baseou o Exequente para apurar a quantia devida relativa a TLE cobrada, qual seja no artigo 138 do Código Tributário de Ibotirama.



    11.No caso em apreço, a Ação Executiva foi proposta em novembro de 2017, com vistas a ver satisfeito crédito relativo a Taxa de Licença de Execução de Obras ( TLE) referente ao exercício do ano de 2011, certidão de dívida ativa nº 1020182474 ( Id.5201584) no montante atualizado de R$ 6.022.970,18 (seis milhões, vinte e dois mil, novecentos e setenta reais e dezoito centavos).



    12.Ademais, em 2016 foi lavrado auto de infração, Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF) n. 01, com prorrogação de prazo requerido pela Executada, contudo, a Coelba deixou transcorrer o prazo in albis sem cumprir o quanto requisitado. Inclusive, o laudo pericial acostado no Id. 5201644, fl.04, atesta que não constam evidências do recolhimento da aludida taxa pela parte Executada.



    13.Neste escopo, a taxa é um tributo de natureza contraprestacional e vinculada, estando relacionada a uma atividade estatal divisível e específica atinente ao contribuinte beneficiado ou atingido pela atuação do Poder Público. Essa atuação pode ser de prestação de serviço - efetiva ou potencial - ou em face do efetivo exercício do poder de polícia, conforme dicção do já citado artigo 145, II da CF/88.



    14.Desta feita, foi realizada pelo Exequente o lançamento tributário por arbitramento, nos moldes do artigo 199 da Legislação tributária Municipal, através da técnica de auditoria da circularização, que segundo a Fazenda Municipal, consiste na obtenção de declaração formal e imparcial de pessoas independentes à Executada, utilizada sobretudo quando a empresa auditada recusa fornecer material para a fiscalização



    15.Neste diapasão, no caso em exame o contribuinte não cumpriu o seu dever de oferecer a documentação fiscal ao Ente Público, concernente ao Termo de Início de Ação (TIAF) n. 45 de novembro de 2015, comprovando que houvera feito o recolhimento.



    16. Registre-se que a base de cálculo utilizada para aferir o valor a ser pago pela Taxa de Licença de Execução de Obras (TLE), possui base legal, haja vista a Tabela V do Código Tributário Municipal de Ibotirama prevê que o tributo será apurado por m² de fiscalização de execução. Dessa forma, conforme aduz a Exequente, ora Apelada, uma vez que a Coelba presta serviço de energia elétrica em todo o território do município, e, sendo fixado um valor de R$ 2,00 (dois reais) por m² de fiscalização de execução, chega-se a um valor de R$ 3.480.174,00 (três milhões quatrocentos e oitenta mil cento e setenta e quatro reais).



    17. Ainda, vale consignar que o perito designado pelo Juízo traz em seu laudo pericial ( Id.5201644) referência a fundamentação legal a que baseou o Exequente para apurar a quantia devida relativa a TLE cobrada, qual seja, artigo 138 do Código Tributário de Ibotirama.



    18.Contesta, ainda, o Apelante acerca do laudo pericial realizado pelo expert designado pelo Juízo, ao argumento de que foi produzida sem a participação da Coelba. Impende ressaltar que o Magistrado é o destinatário final da produção probatória, sendo dele a tarefa de analisar livremente as provas dos autos, sopesando as diligências necessárias ao deslinde da controvérsia, à luz dos fatos, jurisprudência e aspectos pertinentes da legislação vigente, para firmar seu convencimento e proferir Decisão fundamentada.



    19.Por último, percebe-se que a multa cominada em 100% do valor do Tributo cobrado não só foi fixada de acordo com a legislação municipal aplicável, mas também em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, segundo aqual não possui natureza confiscatória a multa tributária sancionatória não excedente a 100% (cem por cento) sobre o valor decorrente da obrigação principal.



    SENTENÇA MANTIDA. REJEITADA A PRELIMINAR. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX e 150, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente